Tribunal: TJMT
Processo: 1003406-88.2021.8.11.0003
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003406-88.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[JORDAO TRANSPORTES RODOVIARIOS EIRELI - CNPJ: 10.536.371/0001-46 (APELANTE), ALEX ROECE ONASSIS - CPF: 017.888.061-23 (ADVOGADO), EDSON RITTER - CPF: 021.963.231-60 (ADVOGADO), CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. - CNPJ: 19.521.322/0001-04 (APELADO), ANDRESSA CARVALHO PEREIRA - CPF: 059.900.311-14 (ADVOGADO), ANTONIO HENRIQUE MEDEIROS COUTINHO - CPF: 741.237.771-04 (ADVOGADO), DJALMA GARCIA LOPES - CNPJ: 32.461.511/0001-05 (APELADO), KARINA CASSIA DA SILVA DELUCCA - CPF: 159.332.548-78 (ADVOGADO), TRANSPORTADORA RAPIDO REAL LOGISTICA LTDA. - CNPJ: 01.350.187/0001-16 (APELADO), MAYARA SOUZA DA SILVA - CPF: 045.647.551-61 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
-

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E LUCROS CESSANTES

-
DEFERIMENTO DO PARCELAMENTO DAS CUSTAS
-
NÃO ADIMPLEMENTO DAS PARCELAS
-
RELAÇÃO PROCESSUAL FORMADA
-
EXTINÇÃO POR AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO
-
DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL
-
SENTENÇA MANTIDA
-
RECURSO DESPROVIDO.

1.
Diante da inércia da apelante em promover o recolhimento das custas processuais, impõe-se a manutenção da sentença de extinção do feito, por ausência de pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo, nos termos do art. 485, IV, do CPC.

2.
A hipótese de extinção do processo com fundamento nos incisos I e IV, do art. 485 do CPC, prescinde de prévia intimação pessoal da parte autora.

3. Recurso
desprovido.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
A
pelação
C
ível interposto por
JORDÃO TRANSPORTES RODOVIÁRIOS EIRELI
contra a
sentença proferida na
Ação de Indenização por Danos Materiais, Morais e Lucros Cessantes
ajuizada
em desfavor de
CONCESSIONÁRIA ROTA DO OESTE S.A, DJALMA GARCIA LOPES
e

TRANSPORTADORA RÁPIDO REAL LOGÍSTICA LTDA.
, que julgou extinto o processo
, com fundamento no art. 485, inciso VI, do CPC, condenando a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% do valor da causa, nos termos do art. 85, § 2°, do CPC.

Em suas razões recursais
o
recorrente alega,
em síntese, que
não foi pessoalmente intimada para regularização do pagamento das custas processuais sob pena de extinção na forma do art. 485, inciso IV
,
do CPC;

Assevera que
apesar da menção do inciso VI, como fundamento à extinção da ação, é possível verificar que houve confusão por parte do magistrado, que na verdade buscou o embasamento no inciso IV.

Menciona que
o processo teve tramitação normal por quase dois anos, com diversos atos processuais realizados
e que
o STJ tem entendimento recente de que o não recolhimento de custas complementares não pode gerar cancelamento de distribuição e que a extinção do processo sem resolução de mérito, após a citação, exige intimação pessoal da parte
.

Sustenta
que
,
em observância aos princípios da primazia do julgamento do mérito, da cooperação e do aproveitamento dos atos processuais, deve ser afastada a extinção, especialmente porque as custas já foram recolhidas após a sentença;
bem como
que, no caso, houve decisão surpresa, em violação ao art. 10 do CPC.

Ao final
,
pugna
pelo provimento do recurso
para

anula
r
a sentença
e determinar o regular prosseguimento da ação.

Contrarrazões
apresentadas pelos
apelados nos Ids.
289685497 e 289685498
, pelo desprovimento do recurso.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V

O

T

O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Do exame dos autos, verifica-se que

JORDÃO TRANSPORTES RODOVIÁRIOS EIRELI
ajuizou

Ação de Indenização por Danos Materiais, Morais e Lucros Cessantes
em desfavor de
CONCESSIONÁRIA ROTA DO OESTE S.A, DJALMA GARCIA LOPES
e
TRANSPORTADORA RÁPIDO REAL LOGÍSTICA LTDA.
,

objetivando
a condenação das requeridas solidariamente a reparação integral dos prejuízos ocasionados no seu veículo e ao pagamento dos lucros cessantes nos valores apurados em juízo, no importe de R$20.000,00 por mês, pelo período em que permanecer parado aguardando reparo.

Recebida a inicial, deferiu-se o pedido do autor de parcelamento das custas processuais, com a posterior juntada do comprovante de pagamento da primeira parcela.

Consta a apresentação de contestação
e
impugnação
.

Em decisão de saneamento
,
acolheu-se a impugnação ao valor da causa, intimando-se a parte autora para recolher a diferença das custas processuais no prazo de 15 (quinze) dias.

Após encerrada a
instrução
, foram
apresentado
s
os memorias finais
.

Em
seguida
,

o magistrado singular,
Dr. Luiz
Antonio

Sari
, proferiu a
sentença de
extinção, nos termos do relato.

Irresignada, recorre a parte
autora
, ora apelante
.

Pois bem.

A questão posta cinge-se em aferir o alegado desacerto na sentença que extinguiu o processo por falta de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, em razão da ausência de recolhimento das custas processuais.

N
o caso
em análise, o magistrado deferiu o pedido para conceder o parcelamento das custas
de
distribuição
em 0
6
(
seis
) vezes,
sob pena de extinção,
sendo que
após a comprovação do pagamento da primeira parcela, em 11/05/2021,
não houve o pagamento das demais parcelas.

Ainda,
decorrido aproximadamente 3 anos,
já na fase do saneamento,
o

patron
o
do autor foi intimad
o

para
promover o recolhimento das
custas processuais
,
referente

à
diferença havi
da
por ocasião do

acolhimento
da impugnação a
o valor da causa
(Id. 289685434)
,
proferid
a
em 26/03/2024
,
mesmo assim manteve-se inerte.

Cuida-se, pois, de ausência de recolhimento das custas de distribuição.

Em que pese a continuidade na tramitação da ação sem observação à ausência do recolhimento das custas, por todo esse tempo o apelante não sanou a irregularidade.

Do que se apresenta, o apelante teve tempo mais que suficiente para
promover o pagamento das custas p
ara
o
prosseguimento regular do feito,
no entanto,
desidiosamente, optou pela inércia.

Logo, a ausência do recolhimento das custas processuais importa em ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, devendo ser mantida a sentença de extinção sem resolução de mérito.

Ademais, na hipótese, prescinde de intimação pessoal para a extinção da ação.

A propósito, acerca da matéria, colaciono julgados:

APELAÇÃO CÍVEL -
JUSTIÇA GRATUITA REVOGADA - AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS
- RELAÇÃO PROCESSUAL FORMADA - IMPOSSIBILIDADE DE CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO -
EXTINÇÃO POR AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO - DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL - PRAZO PARA PAGAMENTO
- TRÂNSITO EM JULGADO DO AGRAVO - DISPENSA DE NOVA INTIMAÇÃO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - TEMA 1076 DO STJ - FIXAÇÃO - PARÂMETROS
LEGAIS - EQUIDADE - IMPOSSIBILIDADE. Já estando formada a relação processual, incabível o cancelamento da distribuição por ausência de recolhimento das custas.
O pagamento das custas constitui pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo, impondo, diante do não cumprimento, a extinção do processo nos termos do art. 485, IV do CPC, sendo desnecessária a intimação pessoal da parte nesse caso
. O prazo para pagamento das custas se inicia com o trânsito em julgado do recurso de agravo de instrumento, não sendo necessária nova intimação para tanto. Conforme entendimento constante do julgamento do REsp 1.850.512-SP, Rel. Min. Og Fernandes (Tema 1.076), é inviável a fixação de honorários de sucumbência por apreciação equitativa quando o valor da condenação ou o proveito econômico forem elevados. A fixação de honorários por equidade só pode ocorrer quando o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório ou o valor da causa for muito baixo. (TJMG - Apelação Cível, 1.0000.23.158137-2/002, Relator(a): Des.(a) Marco Aurelio
Ferenzini
, 14a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 14/03/2024, publicação da súmula em 14/03/2024). APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PARCELAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS CONCEDIDO NA ORIGEM – PAGAMENTO EFETUADO MEDIANTE DEPÓSITO JUDICIAL – IMPOSSIBILIDADE – EXTINÇÃO POR INDEFERIMENTO DA INICIAL – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PRÉVIA – DESNECESSIDADE – RECURSO DESPROVIDO.
Efetivada a intimação da parte quando da concessão do parcelamento das custas processuais, incumbe ao beneficiário proceder com a regular quitação na forma determinada pelo Juiz, sendo que o inadimplemento de qualquer uma das prestações autoriza a extinção do processo, sem resolução de mérito, eis que prescindível nova
intimação prévia.
(N.U 1032658-85.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/10/2023,
Publicado
no DJE 10/10/2023).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. FALTA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. 1. O cancelamento da distribuição por falta de pagamento das custas iniciais dispensa a intimação pessoal da parte autora. 2.
Indeferido o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça e não recolhidas as custas iniciais no prazo fixado pelo Juiz, a extinção do processo, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso I, do Código de Processo Civil é medida que se impõe.
(TJMG - Apelação Cível 1.0000.23.147680-5/001, Relator(a): Des.(a) Maria Luiza Santana Assunção, 13a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 25/08/2023, publicação da súmula em 30/08/2023).

Não obstante o erro material quanto a indicação do art. 485, VI,
do CPC,
a sentença foi fundamentada n
a

ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo
, nos termos do art. 485, IV
, d
o CPC.

Desse modo, não merece reparos a sentença recorrida.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

Nos termos do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) do valor da condenação

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2025